Tribunal: TJMT
Processo: 1004350-10.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004350-10.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (RECORRENTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95, Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023).

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1004350-10.2023.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Sandro Nasser Sicuto

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma recursal e que, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e por tudo o que consta nos autos, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a Reclamada proceda com a revisão das faturas questionadas (setembro a novembro/2022), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores e indefiro o pedido de indenização a título de dano moral e material, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

O Embargante alega que há omissão no acórdão, pois deixou de fixar o pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais. Ao final, requer o acolhimento do recurso para sanar o vício apontado.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar as contrarrazões.

Ademais, observo que a sessão de julgamento virtual que proferiu o acórdão embargado ocorreu na semana de 04 a 07/03/2024, de segunda-feira a quinta-feira.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão”.

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Também sobre o prazo para interpor recursos contra decisões da Turma Recursal dos Juizados Especiais inicia a fluir na data que encerrou o julgamento. Dispõe o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, instituído pela Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023,
in verbis
:

“Art. 62.
O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal
, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência
fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial”
.

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 08/03/2024 (sexta-feira) e findou em 14/03/2024 (quinta-feira).

Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 15/03/2024, sendo, portanto, intempestivo.

Ainda, conforme certidão datada de 15/03/2024 (ID 206786185), os embargos declaratórios foram opostos fora do prazo legal.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece o recurso de
embargos
de
declaração
interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem
intempestivos
.
2. Consonância do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido..
(N.U 1001394-05.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
–
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos
embargos
declaratórios quando oposto
intempestivamente
ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.o 85 DO FONAJE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.
2. Como cediço, no âmbito do Juizado Especial Cível o início do prazo recursal das decisões proferidas pela E. Turma Recursal é a data da sessão do julgamento, consoante disposição inserta no enunciado 85 do FONAJE.
3. Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 1010543-27.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Sendo assim, ainda que na decisão embargada exista qualquer omissão ou contradição, não há como ser acolhida, tendo em vista a intempestividade do Recurso interposto pelos Reclamantes.

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024